Tribunal: TJDFT
Processo: 0714665-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1015 DO CPC. DIGITALIZAÇÃO DE AUTOS EM SUPORTE FÍSICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a licitude da atribuição, às partes, do dever de digitalização de peças constitutivas de autos em suporte físico.
2. A valoração da legitimidade da obrigação de digitalização de peças constitutivas de autos em suporte físico consiste em questão que revela situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Nesse caso é possível admitir a interposição de agravo de instrumento com fundamento na excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC.
3. Os autos do processo que tramitam por meio de suporte eletrônico devem ser observar as regras prefiguradas na legislação processual civil, além da legislação específica de regência, nos moldes do art. 460, § 3o, do CPC.
4. A Portaria Conjunta no 24, de 20 de fevereiro de 2019, deste Egrégio Tribunal de Justiça, consiste em ato infralegal expedido com a finalidade de especificar as regras relativas à conversão dos autos do suporte físico para o eletrônico e está de acordo com a Resolução no 185/2013 do CNJ e com a Lei no 11.419/2006.
5. A obrigação de digitalização de documentos pode ser atribuída às partes da relação jurídica processual, pois está fundada em ato infralegal válido que trata de especificar o regramento do processo eletrônico no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, de acordo com a legislação relativa ao tema. Por essa razão não há violação ao princípio da legalidade na hipótese em deslinde (art. 5a, inc. II, da Constituição Federal).
6. Recurso conhecido e desprovido.